Tribunal: TJPA
Processo: 0816371-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816371-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVAN SALES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 01/07/2025, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no contexto de violência doméstica. Sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia, e pleiteia substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente, diante da ausência de fundamentação idônea e da existência de condições subjetivas favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência, na impetração, da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, documento essencial à análise da legalidade do ato apontado como coator.

4. Ainda que ausente o decreto prisional, consta decisão recente que indeferiu pedido de revogação da prisão, reiterando fundamentos concretos quanto à necessidade da segregação, com base no risco de reiteração delitiva.

5. Condições subjetivas do paciente, como primariedade, residência fixa, e vínculos familiares, não afastam, por si sós, os requisitos legais da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

6. Hipótese que se amolda ao art. 313, III, do CPP, sendo cabível a custódia cautelar para assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha.

7. Inexistência de flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem, notadamente em razão da conduta reiterada do paciente em descumprir decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de juntada do decreto de prisão preventiva impede a aferição da legalidade do ato coator e compromete a cognoscibilidade do habeas corpus. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência configura fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, ainda que o agente ostente condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 993.567/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.000.173/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/6/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
IVAN SALES DE SOUSA,
em face de ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, proferido no bojo do Processo de

origem

PrPrPr 0801741-77.2025.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso desde 1º de julho de 2025 por suposto descumprimento de medidas protetivas, determinadas nos autos de n.º 0800277-18.2025.8.14.0009, consubstanciado no envio de mensagens ameaçadoras, sem violência física ou risco concreto identificado.

Sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia, invocando a primariedade do paciente, residência fixa, trabalho lícito e a condição de único provedor de família composta por filha menor e companheira grávida.

Requer, liminarmente, a expedição de Alvará de Soltura, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a cessação dos motivos da custódia e a violação aos princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 29209659.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado:

“Trata-se na origem o feito de n° 0802834-75.2025.8.14.0009 de AÇÃO PENAL PÚBLICA deflagrada pelo i. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO em face de IVAN SALES DE SOUSA, sendo-lhe imputada a prática dos delitos previstos nos arts. 147, do CP c/c art. 24-A, da lei nº 11.340/2006.

Denúncia em ID 148741584, apresentada em 18/07/2025.

Recebida a exordial acusatória em ID 149004805.

Revista/mantida a prisão preventiva em ID 149231702 (28/07/2025).

Citado o réu (ID 153895680), apresentou resposta à acusação em 14/08/2025 (ID 154452215).

Conforme decisão de ID 154596017, restou designada AIJ para o dia 14/10/2025.

Em arremate, anoto que foram fixadas medidas protetivas em desfavor do paciente no âmbito do feito n° 0800277-18.2025.8.14.0009, sendo no âmbito do feito n° 0801741-77.2025.8.14.0009, em 17/06/2025, decretada sua prisão preventiva em virtude de noticiado descumprimento das medidas protetivas outrora impostas.”

Manifestação da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Na espécie, sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, decorrente da ausência de fundamentação juridicamente idônea a amparar a decretação da prisão cautelar. Argumenta, ademais, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, as quais, em tese, recomendariam a adoção de medidas menos gravosas à sua liberdade.

Entretanto, constato que a defesa deixou de anexar à impetração cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do ergastulado, proferida nos autos de origem nº 0801741-77.2025.8.14.0009, documento indispensável à aferição da legalidade do ato coator, sobretudo quando se alega ausência de motivação; mácula, inclusive, não suprida pelo juízo de 1º grau em suas informações.

Não de outro modo, a omissão da defesa quanto à juntada do decreto prisional impede a apreciação adequada e segura da pretensão defensiva, comprometendo a própria cognoscibilidade do pedido no que tange à alegada nulidade do
decisum.

De toda sorte, ainda que à míngua do decreto cautelar, observa-se que a decisão mais recente proferida pelo Juízo de origem, datada de 25/07/2025, por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da custódia preventiva (ID 29048218), reitera a presença dos requisitos autorizadores da segregação, com base na
persistência dos elementos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, sobretudo diante da voluntária reiteração da conduta ensejadora da medida protetiva.

Ressalta a decisão supramencionada que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, de natureza formal, não exige a produção de resultado naturalístico, bastando o desrespeito deliberado à ordem judicial, o que, além de configurar o tipo penal, compromete o prestígio e a autoridade do Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica.

Urge consignar que os fundamentos invocados pela impetração relativos à condição familiar do paciente, notadamente a gestação de sua companheira e a existência de filha menor de 12 (doze) anos, embora sensíveis sob a perspectiva humanitária, não constituem, por si sós, causa legal de revogação da prisão preventiva.

Tais circunstâncias pessoais, embora relevantes na ponderação judicial, não são absolutas e tampouco possuem efeito automático de substituição da segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O estado de gravidez da companheira, inclusive sem demonstração de gravidade, e a existência de filho menor devem ser sopesados à luz da gravidade concreta do fato imputado, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de assegurar a eficácia da tutela jurisdicional penal, elementos que, conforme decisão do juízo de origem, persistem no caso concreto.

Com efeito, a prisão foi decretada em razão do
deliberado descumprimento de ordem judicial protetiva
, ato que, para além da ilicitude penal, representa afronta direta à autoridade do Estado no âmbito da política pública de enfrentamento à violência doméstica.

A hipótese se enquadra no
art. 313, III, do Código de Processo Penal
, que permite a prisão preventiva
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. Assim, independentemente da pena máxima do crime, a preventiva é cabível para resguardar a integridade da vítima e garantir a eficácia das restrições impostas.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando o descumprimento reiterado de medidas protetivas e a alegação de condições pessoais favoráveis.

2. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, inadmite-se a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente e no fundado receio de reiteração delitiva, devido ao descumprimento das medidas protetivas.

4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

5. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

6. Deixaram de ser apresentados novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 993.567/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONCEDIDA À EX-NAMORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso, a prisão preventiva foi decretada (i) como garantia da ordem pública, diante do descumprimento reiterado da medida protetiva anteriormente imposta; e (ii) pelo risco de reiteração delitiva.

3. A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que "não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa". (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022, DJe 13/6/2022).

4. Cumpre salientar não ser possível avaliar, em sede de habeas corpus, se houve ou não o descumprimento da medida protetiva, por demandar o exame de provas, vedado a esta via eleita.

5. A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 1.000.173/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).”

Nessa conjuntura, diante da ausência de documentos essenciais à aferição do alegado constrangimento ilegal e da existência de decisão fundamentada que manteve a custódia preventiva com base em elementos concretos dos autos,
inexistem elementos que autorizem a concessão do
mandamus
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025